Tribunal: TJSP
Processo: 2300300-54.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.650, DE 03 DE MARÇO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA QUE INSTITUIU O FESTIVAL DE MÚSICA DO MUNICÍPIO A SE REALIZAR ANUALMENTE, NO MÊS DE JULHO - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.650, DE 03 DE MARÇO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA QUE INSTITUIU O FESTIVAL DE MÚSICA DO MUNICÍPIO A SE REALIZAR ANUALMENTE, NO MÊS DE JULHO - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.650/2020 DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA.